Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-98.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001032-98.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: SEVERINO FERREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO CUJO VALOR É INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 395 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por inadmissibilidade, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. A sentença de origem havia extinguido o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 3. O agravante sustentou o cabimento do agravo interno e, no mérito, alegou nulidade da sentença extintiva por inobservância do rito especial da Lei de Execução Fiscal, defendendo a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do processo, e invocando precedentes sobre prescrição intercorrente e observância do sistema de precedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se o agravo interno impugnou de forma específica e adequada o fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação com base no art. 34 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Agravo interno, embora seja meio idôneo para submeter decisão monocrática ao exame do órgão colegiado, deve observar os pressupostos gerais de admissibilidade recursal, entre eles o princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 6. A decisão monocrática agravada fundamenta-se exclusivamente na inadmissibilidade do recurso de apelação, em razão do valor da execução fiscal ser inferior ao limite de alçada estabelecido no art. 34 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 395. 7. Nos termos do referido precedente, o valor de alçada correspondente a 50 ORTN, atualizado, impede o conhecimento de apelação em execuções fiscais de pequeno valor, restando cabíveis apenas embargos infringentes e embargos de declaração. 8. As razões do agravo interno não enfrentam esse fundamento específico, limitando-se a reiterar argumentos voltados ao mérito da sentença extintiva, como a alegada aplicação indevida do art. 485, III, do CPC, a suposta obrigatoriedade de suspensão do feito nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a invocação de precedentes relativos à prescrição intercorrente. 9. A ausência de qualquer impugnação ao óbice objetivo de admissibilidade recursal, consistente no valor da causa inferior ao limite legal, caracteriza manifesta inobservância do princípio da dialeticidade, tornando o agravo interno formalmente inepto. 10. A interposição de recurso que não enfrenta o fundamento determinante da decisão agravada configura resistência injustificada ao andamento do processo e incidente manifestamente infundado, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Civil. 11. Nessa hipótese, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, como medida de repressão ao uso abusivo do direito de recorrer e de preservação da racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso não conhecido, com aplicação de multa processual por litigância de má-fé. Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento 8001032-98.2019.8.05.0105, que tem como partes MUNICÍPIO DE IPIAÚ (apelante) e SEVERINO FERREIRA SILVA (apelada). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente